Tribunal: TJES
Processo: 5007842-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007842-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NUBIA DE JESUS CABRAL COMERCIO DE ACO E METAL

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que rejeitou liminarmente os embargos à execução e determinou o seu desentranhamento.

2. A decisão agravada entendeu que o protocolo da peça defensiva nos próprios autos executivos, em vez de distribuição autônoma por dependência, configuraria vício insanável, caracterizando erro grosseiro e inadequação da via processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a protocolização de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo, em inobservância ao art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro e insanável ou vício processual passível de correção à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema processual civil vigente, orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 6º do CPC), repudia o formalismo excessivo que impeça a efetiva prestação jurisdicional quando o ato, ainda que praticado de forma diversa, atinge sua finalidade.

5. A oposição de Embargos à Execução nos próprios autos da ação principal, embora tecnicamente equivocada frente à exigência de distribuição em apartado, constitui erro escusável e sanável, não devendo acarretar a rejeição liminar da defesa do executado.

6. Cumpre ao magistrado, em observância ao dever de cooperação, oportunizar à parte a regularização do vício processual, concedendo prazo para o desentranhamento da peça e sua correta distribuição por dependência, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a concessão de prazo para a regularização processual dos Embargos à Execução.

Tese de julgamento: A protocolização de Embargos à Execução nos autos da própria ação executiva constitui erro sanável, devendo ser oportunizada à parte a correção do vício mediante a distribuição da peça por dependência, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º; CPC, art. 277; CPC, art. 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11/09/2019; STJ, REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NUBIA DE JESUS CABRAL COMERCIO DE AÇO E METAL em face da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5015702-15.2024.8.08.0048, ajuizada por BRADESCO SAUDE S/A.

A decisão agravada (ID 55300384) inadmitiu os Embargos à Execução opostos pela ora Agravante, sob o fundamento de que foram protocolados nos próprios autos do feito executivo, e não distribuídos por dependência e em autos apartados, configurando, no entendimento do juízo
a quo
, erro grosseiro.

Em suas razões recursais (ID 13761526), a Agravante sustenta, em síntese,
(a)
que a oposição dos embargos nos autos principais, embora em desacordo com o § 1º do art. 914 do Código de Processo Civil, não deveria conduzir à sua rejeição liminar, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade do processo
, cuidando-se de erro sanável.

O pedido de
concessão da tutela de urgência recursal foi deferido

pela

d
ecisão ID 14512821.

O Agravado apresentou
contrarrazões recursais (id 14820206), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5007842-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NUBIA DE JESUS CABRAL COMERCIO DE ACO E METAL
AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NUBIA DE JESUS CABRAL COMERCIO DE AÇO E METAL em face da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5015702-15.2024.8.08.0048, ajuizada por BRADESCO SAUDE S/A.

A decisão agravada (ID 55300384) inadmitiu os Embargos à Execução opostos pela ora Agravante, sob o fundamento de que foram protocolados nos próprios autos do feito executivo, e não distribuídos por dependência e em autos apartados, configurando, no entendimento do juízo
a quo
, erro grosseiro.

Em suas razões recursais (ID 13761526), a Agravante sustenta, em síntese,
(a)
que a oposição dos embargos nos autos principais, embora em desacordo com o § 1º do art. 914 do Código de Processo Civil, não deveria conduzir à sua rejeição liminar, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade do processo
, cuidando-se de erro sanável.

Pois bem.

Como se depreende, a controvérsia central reside em definir se a oposição de Embargos à Execução nos próprios autos do processo principal, em vez de sua distribuição em apartado, configura erro grosseiro, insanável, ou mero vício procedimental passível de correção.

A decisão agravada, arrimada no artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, considerou a protocolização da peça de defesa nos mesmos autos da execução como "via inadequada" e "erro grosseiro", indeferindo-a de plano e determinando o seu desentranhamento.

Não obstante, há de se levar em consideração que o formalismo processual não consubstancia um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização da justiça.

Nesse passo, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, preceitua que "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
".

No caso em tela, ainda que protocolados de forma equivocada, os embargos foram tempestivamente apresentados, nomeados como tal, e continham toda a matéria de defesa que a Agravante pretendia submeter ao contraditório, alcançando, em essência, sua finalidade primordial de opor-se à execução.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em orientação consentânea com o espírito de cooperação do novo diploma processual (art. 6º, CPC), já se posicionou no sentido de que tal equívoco constitui erro escusável e sanável, não devendo obstar o direito de defesa do executado.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça, em recentes manifestações, também já se pronunciou ao afirmar que o excesso de formalismo deve ceder em prol da efetividade da tutela jurisdicional e do amplo direito de defesa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PRAZO PARA DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM APARTADO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MEIRELLES MACHADO contra decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento e distribuição em apartado dos embargos à execução apresentados equivocadamente nos próprios autos da execução de título extrajudicial. O agravante busca a reforma da decisão para que seja permitida a correção do erro e a consequente autuação dos embargos de forma autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a oposição de embargos à execução diretamente nos autos da execução configura erro grosseiro, insuscetível de correção. (ii) Verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para permitir a correção do equívoco com a redistribuição adequada dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 914, §1º, do CPC/2015 exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, configurando erro formal a sua apresentação nos próprios autos do feito executivo. Contudo, tal equívoco não configura erro grosseiro, sendo passível de correção. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em situações como a dos autos, o erro na oposição de embargos à execução deve ser tratado como sanável, mediante concessão de prazo para regularização, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
(REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023). 5. A negativa do pedido de correção configura formalismo excessivo, contrariando a lógica de um processo civil eficiente e funcional, devendo ser concedido prazo para o desentranhamento e redistribuição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo configura erro formal, passível de correção, mediante concessão de prazo para desentranhamento e autuação em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC/2015. 2. A instrumentalidade das formas e a economia processual devem prevalecer sobre o formalismo, desde que o ato atenda à sua finalidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277, 914, §1º, e 919. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; STJ, REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023; STJ, AREsp 2.175.911/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.02.2023.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5013566-92.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.03.2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CONTEÚDO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 914, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - RECURSO DESPROVIDO.
Apresentada manifestação com conteúdo de embargos à execução incidentalmente na execução de título extrajudicial pelo executado, pode o Juízo determinar que se proceda o ajuste procedimental pela parte na forma preconizada pelo § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5008583-84.2023.8.08.0000; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.07.2024)

À luz de tais considerações, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe a fim de que se possibilite o conhecimento da defesa processual apresentada pelo embargante nos autos da ação de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para determinar que seja realizada a correção do vício de forma, com a subsequente adequação do rito, possibilitando o exame judicial de admissibilidade dos embargos e, eventualmente, dos pedidos formulados em seu âmbito.

É como voto.